Tribunal: TJDFT
Processo: 0011813-69.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DECENAL. SENTENÇA ANULADA.
1. Tratando de responsabilidade contratual, o prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação de danos é decenal (art. 205 do Código Civil). Precedentes.
2. Apelação conhecida e provida.